Tribunal: TJSP
Processo: 1028782-80.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Autora que pretende compelir a instituição financeira ré a aceitar proposta de acordo para quitação de débito. Sentença de improcedência. PRELIMINAR, EM CONTRARRAZÕES, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não ocorrência. Apelante suficientemente indicou as razões de fato e de direito que, no abstrato, sustém a pretensão recursal. Atendimento ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Autora que pretende compelir a instituição financeira ré a aceitar proposta de acordo para quitação de débito. Sentença de improcedência. PRELIMINAR, EM CONTRARRAZÕES, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Não ocorrência. Apelante suficientemente indicou as razões de fato e de direito que, no abstrato, sustém a pretensão recursal. Atendimento ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Ausência de situação superveniente e extraordinária a legitimar a revisão do contrato. Alegação de dificuldades financeiras não justifica a alteração unilateral do contrato. Credor que não está obrigado a aceitar prestação diversa da pactuada para facilitar o pagamento dos devedores. Inteligência dos arts. 313 e 314 do CC. Sentença confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Recurso não provido.